Tribunal: TJMT
Processo: 0012196-29.2019.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012196-29.2019.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGANTE), ROBSON LUIZ DE SIQUEIRA COUTO - CPF: 032.176.931-75 (EMBARGADO), NATALIA RODRIGUES ALVARES MACEDO - CPF: 873.932.801-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL

EMBARGADO: ROBSON LUIZ DE SIQUEIRA COUTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO – TESES DEVIDAMENTE ANALISADAS – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Destinam-se os embargos declaratórios a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição de ato decisório.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada, mas sim verdadeira tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0012196-29.2019.8.11.0042

EMBARGANTE: MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL

EMBARGADO: ROBSON LUIZ DE SIQUEIRA COUTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra o acórdão desta e. Primeira Câmara Criminal, prolatado no julgamento do recurso de apelação n. 0012196-29.2019.8.11.0042.

Os autos foram julgados por meio do plenário virtual, em sessão realizada entre os dias 17 e 20 de agosto de 2021.

Participaram do julgamento do recurso o Des. Marcos Machado (Revisor) e o Des. Orlando Perri (Vogal).

O acórdão prolatado deu provimento ao recurso defensivo, para desclassificar o delito imputado ao embargado para a conduta de cultivo de substância entorpecente para uso próprio (Lei n. 11.343/06, art. 28, §1o) (id. 93916463).

Em síntese, o embargante alega a ocorrência de omissão, ao argumento que não foram considerados os fundamentos expostos nas contrarrazões apresentadas pelo Promotor de Justiça.

Assevera que
“a motivação do embargado em produzir um medicamento derivado da planta Cannabis Sativa L. para fins medicinais e terapêuticos, voltado a pacientes com graves e raras doenças, não o isenta de sua conduta criminosa de cultivar planta [...]”
(sic do id. 78387488).

Diante disso, pretende seja modificada a decisão colegiada, para que o embargado seja condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL

EMBARGADO: ROBSON LUIZ DE SIQUEIRA COUTO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, eis que tempestivamente oposto (id. 100944464).

No mérito, adianto que estou desacolhendo o presente recurso, eis que não configurada nenhuma das hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal.

Destinam-se os embargos declaratórios a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição de ato decisório. No caso presente, inocorrente quaisquer das situações descritas.

Com efeito, as matérias ora arguidas foram enfrentadas na decisão, de forma clara, coerente e suficiente, mesmo que direta ou indiretamente, quando foram expostas as razões pelas quais se entendia pela desclassificação do delito para a conduta inscrita no art. 28, § 1o, da Lei 11.343/06.

Ademais, a decisão embargada é clara ao afirmar que as provas dos autos não comprovaram a prática do crime de tráfico, especialmente porque o embargado sequer tinha intenção de comercializar entorpecentes de forma ilegal, mas apenas de cultivar a planta produtora do óleo de
cannabis
e, posteriormente, com as devidas autorizações legais, comercializar o produto para pessoas com doenças graves.

A respeito, destaco que os pontos questionados pelos embargantes foram analisados pela Câmara Julgadora nos seguintes termos:

“[...] Analisando cuidadosamente os elementos dos autos, percebo que o conjunto fático-probatório construído não é suficiente para subsidiar o édito condenatório prolatado, sobretudo porque não há qualquer evidência de que o apelante tenha comercializado os entorpecentes ou que tinha qualquer intenção de comercializar sem a devida autorização.

Pelo contrário, todos os elementos dos autos convergem para conclusão de que o apelante de fato era usuário de entorpecentes e que tinha intenção de, no futuro e de forma legal, comercializar o óleo de cannabis para pacientes em tratamento.

Nesse ponto, importante frisar que os depoimentos dos agentes policiais não apresentam nenhum elemento de prova capaz de corroborar a assertiva da acusação acerca da intenção de comercializar, de forma ilegal, os entorpecentes e tampouco demonstra que o apelante teria praticado isso anteriormente.

Ademais, embora a denúncia registre que se as mudas foram encontradas dentro de uma estufa, o que aparenta demonstrar profissionalismo e complexidade às ações do apelante, a imagem colacionada aos autos no id. 67836454 demonstra que, em verdade, os pés de maconha estavam em uma assadeira, dentro de um guarda roupa, com um abajur ligado sobre as plantas, o que evidencia a simplicidade do cultivo praticado pelo apelante.

Outrossim, os demais itens apreendidos na residência sequer eram ilegais ou tinham qualquer conotação de traficância, mas eram atrelados à prática de musculação do apelante, tais como balança de precisão, utilizada para pesagem de alimentos, e suplementos.

Nesse contexto, os elementos probatórios reunidos na presente demanda, assim como a versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório, nos conduzem à desclassificação da conduta imputada, porquanto há fundadas dúvidas acerca da traficância, o que impõe a conclusão de que as mudas apreendidas se destinavam à consumo próprio. [...]”
(sic do id. 93916463).

Dessa forma, inexiste qualquer omissão ou obscuridade no acórdão recorrido, uma vez que as alegações do embargante se referem a matéria de fundo devida e fundamentadamente enfrentada no acórdão.

Não há o que aclarar ou colmatar no ato judicial impugnado, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado.

Assim, os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada, mas sim verdadeira tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“[...] No presente caso, os argumentos do embargante não se prestam para apontar eventual omissão do acórdão, visto que as razões implícitas em sua explanação, visando rever matérias de nulidade e de aspectos fático-probatório dos autos, nada mais representa do que a pretensão de ver reanalisada matéria já decidida por este colegiado. [...]”
(N.U 1015220-77.2019.8.11.0000, Relator Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020).

À vista de todo o exposto, REJEITO os presentes aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021